Tribunal: TJMT
Processo: 1034477-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034477-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA - CPF: 205.967.821-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S.A., insurgindo-se contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Indébitos e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e condenando o banco à devolução de valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em averiguar: (i) a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais diante da alegação de vício no consentimento do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas relações com instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ.

4. A análise dos autos comprova a adesão regular da autora ao contrato, com assinatura em termo de adesão e plena ciência sobre a natureza do serviço pactuado.

5. A modalidade de cartão de crédito consignado, com reserva de margem, foi regularmente contratada, descaracterizando a alegação de vício no consentimento ou abuso de direito.

6. A restituição em dobro de valores descontados e a indenização por danos morais são indevidas, uma vez que não se demonstrou irregularidade na contratação nem prejuízo que justifique a reparação pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha, afasta o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores descontados, inexistindo vício de consentimento na pactuação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ, Súmula 479/STJ; AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelação Cível no 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição E Indenização Por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e condenou o Apelante a restituir, em dobro, os valores já descontados, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco, condenando-o, ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

O Apelante alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma regular, respeitando todos os requisitos legais e o princípio da boa-fé, de forma que a autora foi devidamente informada sobre as condições contratuais, incluindo o desconto automático de 5% da fatura em folha de pagamento.

Afirma que a conversão para empréstimo consignado é impraticável, pois as modalidades de crédito têm condições e taxas diferentes e que não tem autorização para consignação além dos 5% da margem destinada ao cartão de crédito.

Sustenta que não houve comprovação de prejuízo que justificasse a indenização por danos morais e que, a relação contratual, mesmo sendo de adesão, não impôs qualquer cláusula abusiva à autora.

Além disso, pugna pela redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em vista da simplicidade da causa e razoabilidade.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição E Indenização Por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Extrai-se da inicial que
Berenice Zeferina Araújo de Arruda
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S.A., eis que teria sido levado a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...]Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONCEDO a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Expeça-se o necessário.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC; [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos autorais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Veja que o Apelante juntou aos autos, a “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 247369187 - Pág. 1).

As faturas carreadas aos autos e os comprovantes de transferência (TED), demonstram que a Apelada efetuou saques mediante a utilização de cartão de crédito, conforme consta do outro contrato, acostado aos autos (id. 247369186 - Pág. 1).

Veja-se:

Do instrumento contratual, colhe-se, também, informações claras a respeito da modalidade pactuada, eis consta informação expressa de “saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, eis que está evidente que os descontos realizados pelo Apelante estão de acordo com o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024